Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707609-37.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA CLAUDIA SILVA DE ANDRADE RAMOS, CRISTIANO RAMOS LIMA SILVA APELADO: MARCIO EDUARDO SILVA LIMA, MARLICE PATRICIA SILVA LIMA DESPACHO Intimem-se os querelados e Ministério Público para manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pelos querelantes, ID 40772264. I. Brasília, 27 de outubro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito